Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-92.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
I - DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
II - OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL. PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. ESTRATÉGIA DE ACESSO A CRECHE FOMENTADA EM ACORDO QUE FIRMARAM O DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTRA REUNIR CONDIÇÃO EXCEPCIONAL QUE A AUTORIZE A SUPLANTAR LISTA CLASSIFICATÓRIA PARA VAGA EM CRECHE PÚBLICA. POSTULADO DA ISONOMIA. NECESSÁRIO RESPEITO A OUTRAS CRIANÇAS MELHOR POSICIONADAS. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SER COLOCADO O DISTRITO FEDERAL COMO GARANTIDOR UNIVERSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO AOS ADMINISTRADOS.
III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial deduzido para compelir o Distrito Federal a matricular criança em creche pública próxima a sua residência, em período integral, ou, alternativamente, para compeli-lo a custear essa etapa da educação infantil em instituição privada até o surgimento de vaga na rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível compelir o ente distrital a matricular, de imediato, criança em creche pública próxima a sua residência, em período integral, ou se, não o sendo, será viável compeli-lo a arcar com os custos de dessa primeira etapa da educação infantil em instituição privada, até que haja vaga na rede pública de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação infantil em creche e pré-escola é direito constitucional assegurado às crianças de zero a cinco anos, conforme art. 208, IV, da CF/1988, art. 53, V, e art. 54, IV, do ECA, art. 223 da LODF e arts. 4o, II, e 30, I, da L. 9.394/96.
4. O Tema 548 do STF reconhece a exigibilidade individual da oferta de vaga em creche pública, mas não contempla obrigatoriedade de matrícula em unidade próxima à residência ou em período integral.
5. A intervenção judicial para garantir vaga fora dos critérios administrativos, como lista de espera e pontuação por vulnerabilidade, afronta os princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência, podendo comprometer a política pública educacional, especialmente quando os representantes legais do menor não demonstram ao Poder Público atender ela a critério de prioridade que autorize melhor classificá-la em Listagem de Classificação para o Berçário II e assim alterar a ordem de espera em que estão posicionadas outras crianças também inscritas para vaga em creche pública.
6. Os direitos sociais invocados na condição de direitos a prestações materiais (fáticas) exigem ponderação da chamada ‘reserva do possível’, uma vez que a eficácia jurídica não pode estar desgarrada da realidade, a qual, inegavelmente, impõe limites e restrições fáticas e jurídicas, em maior ou menor extensão, à exeguibilidade dos direitos subjetivos a prestações decorrentes de normas de direitos fundamentais de aplicabilidade imediata. O exame de aplicabilidade desse chamado princípio da reserva do possível exige consideração de três elementos: (a) necessidade dos serviços essenciais, para a hipótese, de assistência à primeira etapa da educação infantil, (b) distributividade dos recursos, visto que não são ilimitados os recursos financeiros do Poder Público e (c) eficácia do serviço, aí considerado o possível beneficiário do serviço. Quanto ao primeiro requisito demonstrado está pelo conjunto postulatório e probatório. No que concerne aos demais, que cumulativamente devem estar presentes, faltam elementos de convicção hábeis a afirmar a plausibilidade da alegação de que o deferimento pelo Poder Judiciário do pleito formulado pela parte autora/recorrente não importará alteração de política pública educacional elaborada pelos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal bem como não afetará negativamente a estratégia de acesso a creches fomentada em acordo celebrado entre o ente distrital e o Ministério Público do Distrito Federal.
7. Caso concreto em que evidenciado déficit probatório com relação aos argumentos aduzidos pela parte autora. Ônus não atendido de apresentar a exame do Poder Judiciário prova de que, sem ofensa ao postulado da isonomia, poderia ela suplantar lista classificatória para vaga em creche pública em que estão melhor posicionadas diversas outras crianças. Situação concreta em que desbordaria dos limites da reserva do possível e afrontaria a todos os parâmetros de razoabilidade impor ao Distrito Federal a obrigação de conferir indistintamente assistência na primeira etapa da educação infantil a todas as crianças que não pudessem ser matriculadas de imediato na creche mais próxima ao local em que residem, uma vez que, sabidamente, o Estado não é garantidor universal da prestação de serviço público aos administrados. Essa a hipótese sub judice, motivo pelo qual impossível acolher a pretensão deduzida em desfavor do ente distrital.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; art. 214. ECA, art. 53, V; art. 54, IV. LODF, art. 223. L. 9.394/96, art. 4o, II; art. 30, I. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705029-42.2024.8.07.0013, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025, p. 31/03/2025. TJDFT, APC 0700805-27.2025.8.07.0013, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05/08/2025, p. 17/08/2025. TJDFT, APC 0708172-39.2024.8.07.0013, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03/06/2025, p. 21/06/2025. TJDFT, APC 0707324-52.2024.8.07.0013, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025, p. 13/06/2025. TJDFT, APC 0708661-95.2023.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 06/08/2024, p. 28/08/2024.